Tribunal: TJSP
Processo: 2030096-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a penhora de imóvel. Inconformismo dos executados. Descabimento. Observância da ordem de penhora prevista no art. 835, do Código de Processo Civil. Pedido para que a penhora recaia sobre a floresta existente no imóvel. Indeferimento. Baixa liquidez e difícil alienação do bem indicado à penhora. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a penhora de imóvel. Inconformismo dos executados. Descabimento. Observância da ordem de penhora prevista no art. 835, do Código de Processo Civil. Pedido para que a penhora recaia sobre a floresta existente no imóvel. Indeferimento. Baixa liquidez e difícil alienação do bem indicado à penhora. Decisão mantida. Agravo improvido.